Tribunal: TCU
Processo: 024.729/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Weliton Fernandes Rodrigues contra o Acórdão 7.063/2022-TCU-1a Câmara, que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração do ora embargante oposto ao Acórdão 1.717/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase, de embargos de declaração interpostos por Weliton Fernandes Rodrigues contra o Acórdão 7063/2022-TCU-Primeira Câmara , que decidiu recurso de reconsideração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante desta decisão.